Tribunal: TJES
Processo: 5037310-15.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5037310-15.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO BATISTA DOS REMEDIOS
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5037310-15.2022.8.08.0024

Recorrente: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido: SEBASTIÃO BATISTA DOS REMÉDIOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DO VALOR DE R$ 6.750,99 REFERENTE AO CONSUMO NÃO REGISTRADO DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 22/08/2020 a 14/05/2022. CORTE DE ENERGIA.
SENTENÇA
DE PRIMEIRO GRAU QUE ACOLHEU EM PARTE OS PEDIDOS DA INICIAL. DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE
R$132,89
(CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E A QUANTIA DE
R$ 1.000,00
(MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO
QUE SUSTENTA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO TOI. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA QUE VIABILIZA A ANÁLISE DO MÉRITO DA PRETENSÃO INICIAL. ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO QUE CONSTATOU IRREGULARIDADE. LAVRADO O TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA ACERCA DO RESULTADO DA INSPEÇÃO AO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. CONSUMIDOR A QUEM NÃO FOI OPORTUNIZADO ADEQUADAMENTE O ACOMPANHAMENTO E IMPUGNAÇÃO DA PERÍCIA NO APARELHO DE MEDIÇÃO,
EM DISCORDÂNCIA COM O ART. 591, I E II, §§ 1º AO 6º, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.000/2021 DA ANEEL.
REFATURAMENTO NO PATAMAR DE R$ 6.750,99. NULIDADES VERIFICÁVEIS PELA PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA SEARA ADMINISTRATIVA. VÍCIOS QUE IMPEDEM A COBRANÇA DO DÉBITO. NECESSIDADE DE APURAR, COM PLENA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, A OCORRÊNCIA DOS FATOS SEGUINDO OS PRECEITOS ESTABELECIDOS PELA
RESOLUÇÃO Nº 1000/2021.
ANÁLISE DO PEDIDO CONTRAPOSTO PREJUDICADA PELA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, RECONHECIDA NESTES AUTOS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDUTA ABUSIVA E GERADORA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado, NEGANDO- LHE PROVIMENTO mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)